Tribunal: CARF
Processo: 10980.906060/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.906060/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.875 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
SK TECNOLOGIA SUBAQUATICA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 29/05/2009
PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA
Cabe ao sujeito passivo a demonstração da composição e da existência do
crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
A retificação das Declarações (DCTF, DCOMP e DIPJ) produzidas pelo
próprio contribuinte, na hipótese de inconsistências, não lhe retira o ônus
probante dos fatos que alega em seu favor, por meio das escriturações contábil
e fiscal, lastreadas em documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou Manifestação
de Inconformidade improcedente.
Em 7/8/2014 foi lavrado o Despacho Decisório Eletrônico Rastreamento no
089580502, cientificado à contribuinte em 18/8/2014, indeferindo pedido de restituição relativo a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.906060/2014-17
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.875 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906060/2014-17

DARF código de receita 2089, período de apuração 31/3/2009, arrecadado em 29/5/2009, no
valor de R$ 85.056,60, apresentado no PER/DCOMP 00197.37079.190514.1.2.04-5840.
No PER/DCOMP acima o credito foi assim discriminado:

Em 17/09/2014 a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, onde
alegou, em síntese:
 que equivocadamente havia declarado na DCTF de março/2009 o débito
de IRPJ no valor de R$ 232.861,65, tendo realizado pagamento em Darf
no valor principal de R$ 77.620,55, com multa de R$ 6.659,84 e juros de
R$ 776,20, e parcelado a diferença no montante de R$ 155.241,10;
 que percebendo o equívoco, retificou a DCTF informando o valor real do
débito de IRPJ no valor de R$ 84.915,43, de tal forma que o mesmo já
encontra-se quitado pelos valores recolhidos no parcelamento, restando
ainda saldo de pagamentos indevidos do parcelamento a serem restituídos;
 que a discussão em tela refere-se apenas ao crédito de pagamento indevido
no valor principal de R$ 77.620,55, cujo recolhimento encontra-se
comprovado. Alega que providenciou a retificação da DCTF e da DIPJ em
data anterior ao envio do Per/Dcomp;
 que seja reconhecido o crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ
no importe de R$ 85.056,60.
Em Sessão de 4/10/2019, a DRJ apreciou a defesa da contribuinte e julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, registrando que:
 comparando-se as DIPJ original e retificadora da contribuinte, no regime
do Lucro Presumido, a receita bruta sujeita ao percentual de 32%, no valor
de R$ 3.443.224,43, passou para R$ 977.453,87, no percentual de 8%;
 a DIPJ retificadora foi apresentada em 10/03/2013 e a DCTF retificadora
em 18/10/2013, portanto, antes da emissão do despacho decisório, ocorrida
em 07/08/2014;
 como havia confissão de dívida do débito de IRPJ referente ao 1o
trimestre/2009, no valor de R$ 155.241,10, no processo de parcelamento
no 10980.400597/2010-36, a retificação da DCTF referente a este débito
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.875 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906060/2014-17

não surtiu efeito nos sistemas de controle da RFB, e o pagamento de R$
85.056,60 permaneceu alocado ao débito indicado na DCTF original;
 diante dos fatos narrados, especialmente a alteração da receita sujeita ao
percentual de 32% no 1o trimestre/2009, de R$ 3.443.224,43 para apenas
R$ 977.453,87, caberia à interessada ter apresentado elementos de sua
escrituração contábil para provar suas alegações;
 não se trata de um simples erro de preenchimento da declaração, mas sim
de uma nova apuração, realizada após o encerramento do exercício;
 A Lei n° 9.249/1995, em seu artigo 15 § 2o, dispõe que para apuração da
receita bruta do período, “no caso de atividades diversificadas, será
aplicado o percentual correspondente a cada atividade.”;
 A citada Lei dispõe ainda no art. 24 § 1o que "No caso de pessoa jurídica
com atividades diversificadas tributadas com base no lucro presumido ou
arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a que se refere a
receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o
percentual mais elevado";
 O contribuinte está obrigado a manter escrituração contábil onde seja
possível identificar-se o tipo de receita auferida, por exercer diversas
atividades;
 No caso de atividades diversificadas, é ônus do contribuinte apurar e
contabilizar os resultados de forma segregada a fim de aplicar o
percentual correspondente a cada atividade;.
 A simples retificação da DCTF e da DIPJ, ainda que efetuadas antes da
emissão do despacho decisório, não tem o condão de revestir de liquidez e
certeza o direito de crédito compensado. É necessária a comprovação do
erro, mediante a apresentação de documentação contábil/fiscal que deu
suporte à retificação implementada;
 A DIPJ não é documento suficiente para comprovar qualquer erro em
DCTF, dado seu caráter meramente informativo, ao passo que a DCTF
tem caráter de confissão de dívida;
O acórdão da DRJ foi cientificado à contribuinte em 22/5/2020.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte apresentou, em 1/7/2020,
Recurso Voluntário, trazendo, em síntese, as seguintes razões de fato e de direito:
 Um dos fundamentos do acórdão foi a ausência de comprovação do direito
creditório, e o art. 161 da IN RFB no 1.717, de 2017, diz que o Auditor-
Fiscal poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à
apresentação de documentos comprobatórios, mas a Receita Federal tem
acesso a todas as informações declaradas pelo contribuinte, como a DIPJ e
a DCTF;
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.875 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906060/2014-17

 Não cabe a alegação de que a recorrente não juntou provas, já que a
Receita Federal possui acesso à todas a informações e caberia a ela
solicitar os documentos que entendesse devidos para a comprovação das
informações prestadas pela contribuinte, sob pena de ofensa aos princípios
do art. 37 da Constituição Federal;
 A autoridade administrativa tem o dever de motivação dos atos vinculados;
 Ante a inobservância da legislação quanto à possibilidade de requisitar
documentos comprobatórios, além daqueles constantes nas declarações de
acesso pela própria Receita Federal, a decisão da DRJ deve ser anulada,
para que a Delegacia profira nova decisão, conforme já se posicionou o
CARF;
 De acordo com contrato social a recorrente tem por atividade econômica
principal obras portuárias, marítimas e fluviais, realizando prestação de
serviços juntamente com fornecimento de produtos/materiais para sua
execução;
 Após observar a correta interpretação da legislação tributária, observou
que deveria ter apurado o Lucro Presumido com o coeficiente de 8% em
vez de 32%, para apurar o IRPJ;
 Conforme art. 15 da Lei no 9.249, de 1995, e Solução de Consulta no 54, de
11/7/2011, o percentual aplicado sobre a receita bruta de realização de
serviços de contratos de engenharia, na modalidade total de empreitada é
de 8%;
 Abaixo segue a abertura desses contratos e operações:

 Na hipótese de não ser declarada nula a decisão da DRJ, nem ser entendido
como válidas as declarações prestadas com o ajuste do percentual de 8o
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.875 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906060/2014-17

sobre a receita bruta, na modalidade de empreitada total, requer a
conversão do julgamento em diligência, para a juntada dos contratos que
justificam as informações contábeis dos mesmos e demais provas e
documentos, em respeito ao princípio da verdade material.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
A ciência do acórdão da DRJ ocorreu em 22/5/2020. O Recurso Voluntário foi
apresentado em 1/7/2020.
Entretanto, em razão das Portarias/RFB no 543, 936, 1.087 e 4.105/2020, os
prazos para a prática de atos processuais no âmbito da Receita Federal do Brasil estavam
suspensos no período compreendido entre os dias 20/03/2020 e 31/08/2020, e o prazo de 30
(trinta) dias para a interposição deste Recurso Voluntário apenas teve início em 1/9/2020.
Logo, o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional e § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Como relatado, a recorrente alega que o crédito pleiteado tem origem em
pagamento a maior, decorrente de interpretação equivocada da legislação tributária. Segundo a
contribuinte, a DIPJ foi retificada para corrigir a apuração do Lucro Presumido, considerando
que fora aplicado o percentual de 32% sobre as receitas brutas, quando o correto seria o
percentual de 8%, uma vez que presta serviços na modalidade empreitada total, com
fornecimento de produtos/material.
Em sua defesa, a contribuinte alega que a Receita Federal deveria ter solicitado os
documentos que entendesse necessários para comprovar as informações prestadas nos sistemas
informatizados, onde constam as declarações entregues. Ante a falta dessa solicitação, entende
que o acórdão da DRJ deve ser declarado nulo.
A contribuinte traz à colação o art. 15 da Lei no 9.249, de 1995, e a Solução de
Consulta no 54, de 11/7/2011, afirmando que dispõem sobre a aplicação do percentual de 8%
sobre a receita bruta de realização de serviços de contratos de engenharia, na modalidade de
empreitada total.
O objeto social da recorrente, conforme “Quinta Alteração Contratual”, é de
prestação de serviços (fl. 15):
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.875 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906060/2014-17

Como se depreende, o Contrato Social da recorrente prevê somente a atividade de
prestação de serviço, o que não impede que, para desenvolver sua atividade, realize o
fornecimento de produtos/materiais, na modalidade de empreitada parcial ou total.
De fato, na Receita Federal do Brasil (RFB) está pacificado, tanto em Soluções de
Consulta como na IN RFB no 1.700, de 2017, o entendimento de que as atividades de construção
civil, na modalidade empreitada total (ou global), o percentual de presunção do Lucro Presumido
será de 8%, para o cálculo do IRPJ, e de 12%, para o cálculo da CSLL. Na empreitada global
(total) o contrato é fechado com um valor fixo, englobando todo o custo da construção: prestação
de serviços, administração da obra, mão-de-obra e materiais utilizados.
Nos contratos de obra por administração, ou por empreitada parcial, o percentual
de presunção do lucro será de 32%, para fins de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Na empreitada total, todos os serviços são faturados a partir da empresa
construtora, ou seja, ela fatura para o tomador de serviços, dono da obra, e os eventuais
subcontratados faturam seus serviços contra a construtora.
No caso sob exame, a recorrente não comprovou que as receitas auferidas no 1o
Trimestre do ano-calendário de 2009 são oriundas, total ou parcialmente, de contratos de
empreitada com fornecimento de materiais. Nenhuma prova foi apresentada das atividades que
alega ter executado, juntando tão somente, no corpo do recurso, parte de uma planilha por ela
própria elaborada. Não apresentou contratos, nem documentos fiscais ou registros contábeis e
fiscais para sustentar o que alega.
O ônus de provar o direito creditório é do contribuinte, autor do pedido de
restituição, e não do Fisco. Em outras palavras, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos
fatos constitutivos do pedido, e à Fazenda Pública quanto aos extintivos, impeditivos ou
modificativos.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, e agora de Recurso Voluntário, a
recorrente teve a oportunidade de trazer os elementos de prova para ratificar suas alegações. Mas
não o fez.
Como é cediço, Direito é antes e acima de tudo prova; alegar e não provar é como
um corpo sem alma. Nesse diapasão, há muito vigora a máxima jurídica no sentido de que alegar
e não provar é o mesmo que nada alegar (alegattio et nom probatio, nihil allegare). O Estado-
juiz deve julgar segundo o alegado e provado. Apenas alegação desprovida de prova não faz o
direito.
Nada obstante, é assegurado ao interessado o uso racional dos meios de prova
aptos à comprovação dos fatos alegados. Não se deve, jamais, interpretar tal prerrogativa de
modo irrestrito, porquanto não se trata de um direito fundamental absoluto. Alegar sem prova é o
mesmo que nada dizer.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.875 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906060/2014-17

À recorrente foi franqueado o devido processo legal, com todos as garantias,
direitos e princípios, em especial o do contraditório, com observância de todas as regras
procedimentais.
É bem verdade que no processo administrativo vige o formalismo moderado,
podendo-se resolver a questão da prova durante a instrução processual ou por ocasião da decisão
do julgador. Assim, o julgador, para formar sua livre convicção, tem a faculdade de atender a
pedido de diligência do contribuinte, ou determina-la de ofício.
Contudo, a diligência não pode ser utilizada de forma indiscriminada, sob pena de
tornar o julgador o investigador dos fatos, e esta não é a sua função.
A contribuinte não teria nenhuma dificuldade para apresentar as provas do que
alega, já que sua contabilidade deve estar lastreada por documentação hábil e idônea. É dizer,
todo registro contábil deve estar respaldado documentalmente.
Conforme art. 16, IV, do Decreto no 70.235, de 1.972, as diligências, ou perícias
que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o
nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito. O pedido de diligência ou perícia
que não atender a estes requisitos será considerado não formulado.
Logo, não acolho o pedido genérico de diligência da recorrente.
Posto isso, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 66
DF CARF MF
Original